Tribunal: TJSP
Processo: 4027574-25.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4027574-25.2013.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
EBENEZER SOARES BOTELHO, é embargado PRIVALIA SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4027574-25.2013.8.26.0114/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 4027574-25.2013.8.26.0114/50000
EMBARGANTE: Ebenezer Soares Botelho
EMBARGADA: Privália Serviços de Informação Ltda.
COMARCA: Campinas 8a Vara Cível
Voto n.o 34120
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS VÍCIO NO ACÓRDÃO

INEXISTÊNCIA

EFEITO
INFRINGENTE

INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
253/257, sob a alegação de contradição.
Sustenta o embargante que, ao majorar os honorários advocatícios para
12%, o aresto não considerou todo o trabalho do advogado por mais de sete anos,
contrariando o disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC; que devem os honorários ser
majorados para 20%.
É o relatório.
Ao contrário do que alega o embargante, não há no acórdão nenhum vício
que justifique o acolhimento do presente recurso.
A Turma julgadora entendeu por bem majorar os honorários advocatícios
para 12% (e não 20%) sobre o valor da condenação, o que não caracteriza contradição.
Foram analisados, para tanto, os critérios legais, em especial a simplicidade da causa.
Na verdade, o embargante busca conferir ao seu recurso efeito infringente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4027574-25.2013.8.26.0114/50000 -Voto no
3
que, no caso, é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser dirigido aos Tribunais
Superiores.
Ressalte-se que não há obrigatoriedade de a Turma Julgadora manifestar-se
expressamente sobre os dispositivos legais invocados, para efeito de prequestionamento, já
que, como cediço, o julgador não está obrigado a responder a cada um dos argumentos
trazidos pela parte, sendo suficiente que os tenha em conta no ato de decidir, e de maneira
especial os pontos controvertidos essenciais.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator